Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPENSAÇÃO COM FIANÇA PAGA ANTES DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 9o, VII, do Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão do benefício a condenados com pena substituída por restritiva de direitos que tenham cumprido, até 25/12/2024, um sexto da pena, se não reincidentes.
3. O art. 336 do Código de Processo Penal dispõe que a fiança prestada poderá ser destinada ao pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa.
4. É possível considerar a pena pecuniária satisfeita, para fins de indulto, com base em fiança paga antes da data-limite prevista no decreto presidencial, ainda que a compensação formal tenha ocorrido posteriormente, quando a providência depender exclusivamente do Juízo da execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.